Tribunal: TJSP
Processo: 2214142-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo – decisão que deixou de receber a manifestação do agravante acerca do cálculo do Contador Judicial em virtude da preclusão – insurgência do agravante fundada na alegação de que o fato de ser sociedade de economia mista faz com que o cumprimento das decisões demore mais tempo, pois

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo – decisão que deixou de receber a manifestação do agravante acerca do cálculo do Contador Judicial em virtude da preclusão – insurgência do agravante fundada na alegação de que o fato de ser sociedade de economia mista faz com que o cumprimento das decisões demore mais tempo, pois depende da autorização das instâncias superiores de sua hierarquia, alegando ainda equívoco no valor cobrado pelo agravado e excesso na multa arbitrada pelo juízo a quo – inconformismo injustificado posto que nem o fato do agravante ser sociedade de economia mista, nem eventual ineficiência de sua estrutura organizacional o eximem do cumprimento dos comandos judiciais no prazo legal – manifestação sobre o cálculo do Contador apresentada após a homologação do cálculo pelo juízo a quo – preclusão caracterizada - decisum mantido – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214142-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MARCO ANTONIO DOMINGUES SANTANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214142-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.567
AGRV.No: 2214142-93.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGVTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGVDO. : MARCO ANTÔNIO DOMINGUES SANTANNA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO fase de cumprimento
da sentença proferida em ação revisional de contrato de
empréstimo decisão que deixou de receber a manifestação
do agravante acerca do cálculo do Contador Judicial em
virtude da preclusão insurgência do agravante fundada na
alegação de que o fato de ser sociedade de economia mista
faz com que o cumprimento das decisões demore mais
tempo, pois depende da autorização das instâncias
superiores de sua hierarquia, alegando ainda equívoco no
valor cobrado pelo agravado e excesso na multa arbitrada
pelo juízo a quo inconformismo injustificado posto que
nem o fato do agravante ser sociedade de economia mista,
nem eventual ineficiência de sua estrutura organizacional o
eximem do cumprimento dos comandos judiciais no prazo
legal
manifestação sobre o cálculo do Contador
apresentada após a homologação do cálculo pelo juízo a quo
preclusão caracterizada - decisum mantido
recurso
improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório reproduzido a fls. 174 que, na
fase de cumprimento da sentença proferida em ação
revisional de contrato de empréstimo, deixou de receber a
manifestação do banco agravante em virtude de sua
preclusão, tendo em vista que deduzida após a homologação
do cálculo do Contador judicial pelo juízo a quo.
2. Segundo o banco agravante, o agravado
deu início à fase de cumprimento de sentença visando o
recebimento
de
R$8.482,68
referentes
à
condenação
principal, mais R$6.300,00 a título de multa cominatória.
Diante deste quadro, o agravante apresentou impugnação
apontando excesso na execução, mas o juízo a quo rejeitou
seu pleito e homologou o cálculo do Contador no valor de
R$18.620,79. Todavia, sem razão.
3. Alegou que “é empresa de economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214142-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mista, cujo capital é formado em sua grande parte por
dinheiro Público, de modo que há muito luta para
sustentar-se sem prejuízo de suas atividades” (fls. 6) e
que “em razão de depender do erário público submete-se a
uma série de exigências dos órgãos que a fiscalizam,
atualmente o Ministério das Cidades, para subtrair dos
cofres públicos qualquer real que seja” (fls. 6). Assim,
em virtude do controle a que se submete, os pagamentos
das condenações que lhe são impostas demanda tempo pois
depende da aprovação de diversas solicitações aos órgãos
superiores de sua hierarquia, de modo que não é possível
permitir que seja compelido a arcar com o pagamento de
quantia cobrada em excesso. Ademais, tratando-se de
condenação em pecúnia, plenamente possível a discussão
acerca do valor efetivamente devido.
4. Alegou que, apesar de já ter quitado
seu débito com o agravado, teve bloqueado R$22.442,84, o
que não pode ser admitido posto que há excesso na quantia
pretendida a título de multa. Esclareceu que a referida
multa, imposta para compelir a limitação dos descontos em
30% dos vencimentos do agravado, foi arbitrada em valor
excessivo e se mantida ensejará enriquecimento indevido
do agravado. Aduziu que a obrigação de fazer imposta é
complexa e, portanto, demanda tempo para o efetivo
cumprimento. Por fim, pugnou pelo afastamento da multa
ou, alternativamente, redução consoante os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
5.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade parcial apenas para evitar o levantamento
de qualquer quantia até apreciação da questão pela Turma
Julgadora (fls. 200/201). Resposta a fls. 206/208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214142-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão combatida (fls. 174):
“Vistos.
Sem impugnação, homologo os cálculos
apresentados pelo Contador judicial de fls.
144-146, fixando como montante devido em
favor do exequente o valor de R$18.620,79. O
saldo
remanescente
depositado
nos
autos
deverá ser devolvido ao banco executado.
Após o trânsito em julgado do processo
de
conhecimento,
expeça-se
mandado
de
levantamento eletrônico em favor das partes.”
7. E foi exatamente isso o que aconteceu,
eis que o agravante foi intimado para se manifestar sobre
o cálculo do Contador (fls. 167 15/7/20), mas deixou
transcorrer in albis o prazo para fazê-lo (fls. 173

10/8), sendo em seguida homologado o cálculo pelo juízo a
quo (fls. 174 12/8). Assim, correta a decisão combatida
ao considerar preclusa a manifestação do agravante
protocolizada em 13/8/20 (fls. 175).
8. Acresce que nem o fato do agravante ser
sociedade de economia mista, nem eventual desorganização
ou ineficiência de sua estrutura organizacional o eximem
do cumprimento dos comandos judiciais no prazo legal.
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214142-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
eb:js